Tribunal: TJDFT
Processo: 0757463-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. DESOCUPAÇÃO COM PENDÊNCIAS DE REPARO. DANOS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas na petição de Id 49369526, e documentos que a instruem, indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso da ré pretendendo a reforma integral da sentença, bem como o reconhecimento de valores pagos. No mérito, aduz, em síntese, que figurou como locatária de imóvel, após o pedido de rescisão contratual, cumprindo com todas as condições para a entrega do imóvel. Defende que não houve a vistoria conjunta antes e depois da entrega do imóvel para aferição do estado do bem e que a vistoria realizada de forma unilateral não é apta a comprovar os alegados danos. Aduz que foram apresentadas diversas despesas sobre as quais não há comprovação da responsabilidade da recorrente; que existem contradições nas planilhas de custo apresentadas pelo recorrido, bem como os vídeos colacionados não seriam hábeis a confirmar as alegações do autor. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações. A Lei n.o 8.245/1991 prevê, em seu art. 23, inciso III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, é incontroverso que houve a desocupação do imóvel e que a recorrente tinha plena ciência das pendências que sobre si recaiam, conforme é possível verificar pelas conversas estabelecidas em whatsapp. Quanto às planilhas, relatórios e notas fiscais apresentados pelo recorrido, verifica-se que está de acordo com os danos no imóvel e que a recorrente estava ciente dos problemas no imóvel, bem como se evidencia que não há cobrança de valores exorbitantes. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida. Frise-se que, mesmo não havendo a vistoria inicial, a recorrente teve ciência quanto ao estado do imóvel (contrato de ID 48594243 – Cláusula 3a, item II). É certo, inclusive, que os reparos realizados e devidamente comprovados pelo recorrido foram bem mais além do que a pintura, limpeza e dedetização no imóvel. Caso a recorrente compreendesse ter sido injusta as cobranças, caberia a ela promover as medidas administrativas ou judiciais com o fim de elidir-se da mora. Como não o fez, são exigíveis as indenizações materiais.
5. Quanto ao dano moral, em que pese restar configurada a sujeira e a infestação de insetos no imóvel, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não demonstrada a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir os atributos da personalidade do autor/recorrido. Nesse ponto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
(C)